Tribunal: TJMT
Processo: 1028211-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028211-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), TIAGO STIEVEN - CPF: 073.753.919-47 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ROBSON REZENDE DOS SANTOS - CPF: 016.272.461-69 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – – TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS EM FOLHA – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO)
– NÃO
PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC –
RECURSO PROVIDO
.

Na ação de repactuação de débitos com base na Lei no 14.181/2021, não há previsão para a limitação da cobrança ou a suspensão imediata dos descontos. Assim, sem a demonstração da probabilidade do direito, não é possível conceder a medida de urgência (art. 300 do CPC).

O procedimento é dividido em duas fases. A primeira é a conciliatória, onde se busca um acordo entre as partes. Se não houver consenso, passa-se à contenciosa, que envolve a revisão dos contratos e a repactuação dos débitos restantes através de plano judicial compulsór

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1028211-12.2024.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da comarca de Sinop que deferiu a tutela de urgência em Ação de Repactuação de Dívidas.

A agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, que autorizam a concessão da medida.

Aduz que a suposta condição de superendividamento não foi comprovada, visto que os documentos apresentados não são suficientes para demonstrar que os descontos nos rendimentos do agravado comprometem o mínimo existencial, ao contrário, os extratos juntados indicam que há renda líquida disponível para cobrir as despesas básicas.

Assegura que a margem consignável não foi ultrapassada, além do que, na época da contratação dos créditos, as parcelas estavam dentro da capacidade de quitação pelo contratante.

Efeito suspensivo
deferido
(
ID n.
244741664
)

O agravante, intimado, não apresentou contraminuta (id 250744182).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado ingressou com a Ação de Repactuação de Dívidas, com base na Lei n. 14.181 (do Superendividamento), vigente desde julho de 2021, que alterou a Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e a Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), visando aprimorar a regulamentação do crédito ao consumidor e tratar do superendividamento.

Conforme a decisão agravada
em detida análise ao comprovante do salário recebido pela requerente (‘
holerite
’ – eventos n.o 158804194), é possível divisar que
o requerente possui vencimento mensal líquido de aproximadamente R$ 6.979,92
(seis mil, novecentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos) e, com a dedução dos valores relativos as parcelas dos empréstimos e cartão de crédito, resta apenas R$ 4.145,51 (quatro mil, cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), destinado ao custeio de despesas para sua subsistência. Tais circunstâncias, analisadas de forma contextualizada, permitem concluir que
a proporção dos descontos tem restringido o mínimo existencial do consumidor-devedor, visto que compromete o percentual de 41%
(quarenta e um por cento) de sua renda mensal líquida para quitação das dívidas.

O pedido de tutela de urgência foi deferido nos seguintes termos:

a) as companhias requeridas se abstenham de realizar a cobrança das prestações contratuais objeto da presente demanda;

b) a entidade pagadora/empregadora do requerente providencie o depósito mensal, em Juízo, do valor equivalente a 30% (trinta por cento) da sua renda líquida mensal, que será revertido
à
quem de direito ao final do processo;

c) que as companhias requeridas se abstenham de realizar a inclusão do nome do requerente dos cadastros de proteção ao crédito, no que tange exclusivamente às obrigações jurídicas narradas no presente processo. Estabeleço, para a hipótese de descumprimento da obrigação de não-fazer, multa diária, arbitrada no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da realização de nova avaliação da necessidade/conveniência da manutenção, majoração ou redução das ‘astreintes’ [art. 806, § 1.o do Código de Processo Civil].

O art. 300 do CPC preceitua que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A Lei n. 14.181/2021 incluiu o art. 104-A no CDC, o qual prevê que, a requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Por se tratar de procedimento especial, é de extrema importância o Judiciário observar cada ato ali descrito, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

Portanto, neste momento não há como limitar os débitos do agravado em 30% dos seus rendimentos, já que a legislação não prevê essa redução, mas sim a existência de duas fases nesse procedimento.

Na primeira, conciliatória (art. 104-A do CDC), o consumidor apresenta proposta de pagamento em até cinco anos, oportunidade em que poderá haver solução consensual.

Na segunda, contenciosa, que só tem início se não houver êxito na audiência de conciliação, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado (art. 104-B do CDC), os quais terão o prazo de 15 dias para juntar documentos e esclarecer as razões que os levaram a recusar o plano voluntário (§1o).

Neste caso, verifica-se nos autos de origem que a audiência de conciliação foi realizada em
04-09
-2024, mas foi inexitosa (Id.
168011480
, 1o grau).

Desse modo, o processo deve seguir o rito legal que, com
o
dito, não prevê a limitação dos descontos.
Ademais, não foi possível identificar a proposta de pagamento do débito produzida pelo agravado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO– INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC -RECURSO PROVIDO.

Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), não há previsão para a limitação das dívidas em 30% dos rendimentos líquidos, sendo inviável a sua redução em tutela antecipada, pois ausente a probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Cuida-se de procedimento com duas fases que devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes. A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda,
contenciosa,que
visa a revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório.” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI n. 1013186-90.2023.8.11.0000, Julgamento em 23-8-2023).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DOS CONTRATOS, DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – LIMITAÇÃO PERCENTUAL DE 30% QUE NÃO SE APLICA AOS CONTRATOS COM DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA – TEMA 1.085 DO STJ - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INEXITOSA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APROVADO PELOS CREDORES – PREMATURIDADE DA MEDIDA – REVOGAÇÃO - RECURSO PROVIDO. Ao julgar os REsp 1.863.973/SP; REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a orientação de que as limitações percentuais de descontos sobre os subsídios/vencimentos líquidos do cidadão previstas pela legislação de regência devem se limitar à margem consignável dos holerites/folhas de pagamento, não podendo se estender para os descontos em conta corrente dos mutuários, consoante orientação do Tema 1.085 do STJ tirada de tais paradigmas. Além disso, se a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas resultou inexitosa, não se evidencia a probabilidade do direito da autora para a suspensão dos contratos e processos judiciais contra ela movidos pelos credores, bem como para exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Isto porque, se seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela.” (TJMT - AI: 10103297120238110000, Relatora
Marilsen
Andrade
Addario
, Julgamento: 19/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, DJe/07/2023).

Pelo exposto,
dou

provimento ao Recurso
para revogar a tutela de urgência deferida na primeira instância
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024